Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-44.2021.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000016-44.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO DE MELO GOMES - CPF: 004.113.761-28 (RECORRENTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000016-44.2021.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Juína/MT

Recorrente(s):

Tiago de Melo Gomes

Oi Móvel S.A.

Recorrida(s):

Tiago de Melo Gomes

Oi Móvel S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA IMPROVIDO.

Se há a flagrante divergência entre as assinaturas, divergência de dados no RG apresentado no momento da contratação, aliado as provas documentais juntadas nos autos, a preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de perícia técnica deve ser rejeitada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de telefonia que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, opino em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido verbalizado pela parte autora, nos termos do art. 487, I do NCPC para:

a) Declarar inexistente o débito negativado pela ré determinando a baixa do registro nos sistemas internos e nos bancos de dados de restrição ao crédito sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitando-se ao montante da indenização aqui fixada, expeça-se as comunicações de praxe;

b) Condenar a parte ré em indenizar os danos morais decorrentes da negativação indevida, no valor de R$ 3.000,00 com juros de mora desde a data do ato ilícito e correção monetária a partir desta decisão, nos termos do que decidido no RESP 1479864/SP;

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares;

A Promovida arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica, sob o fundamento de que deve ser periciada a assinatura aposta no contrato juntado em defesa para constatar de pertence ou não ao Reclamante.

Pois bem. É pressuposto para o deferimento do pedido de perícia grafotécnica que as assinaturas guardem entre si relação de semelhança, sendo descaracterizada a necessidade de perícia quando o próprio julgador perceba, de plano, que são assinaturas diversas, até mesmo em razão da celeridade e economia processual.

Ocorre que confrontando as assinaturas apostas nos documentos juntados na inicial e em impugnação a contestação com aquela aposta no contrato, a meu ver, não guardam relação de semelhança entre si, sendo tal fato perceptível a olho nu.

Somado a tais fatos, comparando o documento de identidade juntado em impugnação com aquele juntado em defesa, é possível verificar divergência no campo “DOC ORIGEM”, uma vez que na Certidão de Registro de nascimento do autor consta que foi registrado às fls. 297 V
o do Livro A/39, contudo, no RG juntado em defesa consta que foi registrado às fls. 105 do Livro 955 A.

Aliado a tais fatos, a fotografia juntada no RG da contestação não possuiu semelhança com a fotografia ao autor juntada em outros documentos pelo consumidor.

Por fim, o autor juntou a sua Carteira de Trabalho Digital, onde é possível constatar que na mesma época em que teria supostamente celebrado a contratação junta a Ré, possui vinculo de trabalho com a empresa “Casa dos Pneus Ltda.”, desde 20/02/2017, com registro de gozo de férias no período de 01/06/2020 a 15/06/2020.

Diante de todas essas considerações, entendo ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Por isso, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Promovente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Promovida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tendo em vista que restou comprovado que não foi o autor quem contratou a linha telefônica móvel 63 98515-1839, contratação celebrada na cidade de Porto Nacional/TO.

Assim, a inclusão do nome do Promovente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido,
no valor de R$ 251,38, vencido em 30/04/2020, inclusão em 29/10/2020,
configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Deste modo, entendo a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Diante do parcial provimento do Recurso do Reclamante, resta prejudicado o recurso da Reclamada.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Promovente
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
e
nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021